Tribunal: TJES
Processo: 5010212-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010212-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: KASSIUS AMERICO RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO IMOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VALORES CONSIDERADOS ÍNFIMOS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE IMPENHORABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de utilização da funcionalidade de reiteração automática de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD (“teimosinha”) e determinou a liberação de valores penhorados sob o fundamento de serem ínfimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é lícita a liberação de valores penhorados sob o fundamento exclusivo de sua irrisoriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) do sistema SISBAJUD foi criada para ampliar a efetividade das execuções e concretizar a satisfação do crédito em favor do exequente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da utilização da ferramenta “teimosinha”, desde que analisadas as peculiaridades do caso concreto, não sendo exigido o esgotamento prévio de outras diligências executivas.

O indeferimento da medida com base em fundamentos genéricos, sem consideração das circunstâncias específicas do processo, contraria o princípio da efetividade da execução.

A conduta processual do executado, revel na fase de conhecimento e inerte no cumprimento de sentença, evidencia a necessidade de adoção de medidas executivas mais eficazes para a satisfação do crédito.

A liberação de valores penhorados sob o argumento de serem ínfimos não encontra respaldo legal, uma vez que a irrisoriedade não constitui hipótese de impenhorabilidade prevista em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a penhora não pode ser afastada exclusivamente pelo reduzido valor em relação ao montante da dívida executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) do sistema SISBAJUD como meio de garantir a efetividade da execução, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto.

A irrisoriedade dos valores penhorados não constitui fundamento legal para afastar ou levantar a penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.135.362/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.02.2025; STJ, REsp nº 1.825.053/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.09.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.229.408/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010212-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
KASSIUS AMÉRICO RIBEIRO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de
KASSIUS AMÉRICO RIBEIRO
, indeferiu o pedido de reiteração automática de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD ("teimosinha"), bem como determinou o desbloqueio daqueles considerados ínfimos.

Em suas razões o recorrente alega, em síntese, que a decisão recorrida contraria o princípio da efetividade da execução e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Afirma que a ferramenta de reiteração automática ("teimosinha") é um mecanismo legítimo para a satisfação do crédito, não sendo razoável o seu indeferimento.

E mais: a liberação de valores penhorados sob o pretexto de serem irrisórios não encontra amparo legal, sendo mister a reforma do
decisum.

Pois bem.

Na origem, cuidam os autos de cumprimento de sentença em que o agravado, regularmente intimado, deixou de apresentar impugnação e não realizou o pagamento da dívida.

Em consequência, foi requerida a realização de pesquisas de bens por meio do sistema SisbaJud com a opção de reiteração programada e InfoJud, a fim de buscar a satisfação do crédito, providência indeferida pela decisão recorrida.

Nada obstante, tal como destacado no momento da análise liminar recursal, entendo que o pronunciamento merece reforma.

E isso porque a funcionalidade do sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática das ordens de bloqueio ("teimosinha"), foi desenvolvida para aumentar a efetividade das execuções.

No ponto, o STJ tem se posicionado favoravelmente à sua utilização como forma de garantir a satisfação do crédito, sem que se exija do exequente o esgotamento de outras diligências.

Ademais, a conduta processual do agravado, que foi revel na fase de conhecimento da ação de cobrança (ajuizada em 2017) e permaneceu inerte no cumprimento de sentença, reforça a necessidade de se adotar medidas mais enérgicas para a satisfação da dívida, evidenciando a sua falta de intenção em cumprir o julgado.

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). ANÁLISE CASUÍSTICA.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA NOVO EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. A Primeira Turma do STJ já decidiu que "a modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal."

3. No caso dos autos, consoante se extrai da decisão do juízo da execução e do voto condutor do acórdão recorrido, o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto.

4. Nesse contexto, deve-se reconhecer que o acórdão recorrido não se coaduna com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior a respeito da questão, razão pela qual o recurso especial deve ser provido e cassado o acórdão, com a determinação de retorno dos autos para novo julgamento do agravo de instrumento, ocasião em que o órgão julgador deverá decidir a respeito da adequação da medida pedida pela exequente, à luz das peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.

5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, e não apenas de sua parte final.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.135.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Assim, ante as peculiaridades do caso concreto, reputo adequada a utilização da ferramenta.

No que tange à ordem de liberação dos valores ínfimos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores são irrisórios, uma vez que tal critério não foi eleito pelo legislador como uma das hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei. Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. [...]
5. Ainda na linha da nossa jurisprudência, não se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito (REsp nº 1.825.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019), e a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. Precedentes.
[...] 10. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.687.015/MG, de minha relatoria, Terceira Turma, j. 29/6/2020, DJe de 1/7/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 4.
Não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito",
cf. REsp 1242852/RS, Segunda Turma, DJe 10-05-2011; ainda, REsp 1241768/RS, Segunda Turma, DJe 13-04-2011; REsp 1187161/MG, Primeira Turma, DJe 19-08- 2010. AgRg no REsp 1383159/RS, Primeira Turma, DJe 13-09-2013). [...] 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.229.408/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

Portanto, entendo que a manutenção da decisão agravada pode frustrar a efetividade da execução, que se arrasta há anos.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para determinar a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (teimosinha) via sistema SISBAJUD, bem como para cassar o comando judicial que determinou a liberação de valores penhorados por serem considerados ínfimos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)